Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600004-57.2022.6.16.0003
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - AGRAVANTE: AILTON CARDOZO DE ARAUJO -
Órgão julgador: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - AGRAVANTE: AILTON CARDOZO DE ARAUJO -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
08/07/2022
Número: 0600004-57.2022.6.16.0003

Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 19/05/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600004-57.2022.6.16.0003
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600004-57.2022.6.16.0003
que indeferiu o pedido formulado na querela nullitatis insanabilis e determinou o seguimento da
fase executória dos autos do processo nº 0600549-04.2020.6.16.0002. (Ação declaratória de
nulidade combinada com pedido de tutela de antecipada proposta por Ailton Cardozo de Araújo em
face da sentença que julgou desaprovadas as contas de sua campanha ao cargo de vereador de
Curitiba pelo Partido Social Liberal (PSL) no pleito de 2020, Prestação de Contas nº 0600549-
04.2020.6.16.0002, atualmente Cumprimento de Sentença. Alega que a sentença proferida nos autos
de Prestação de Contas fundou-se em argumentos inconstitucionais, devendo ser declarada nula,
por violação ao sigilo bancário de terceiros. Afirma que: "O sigilo bancário é uma garantia
constitucional vinculada à intimidade e à vida privada e se caracteriza como direito fundamental
inserido no artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal, que resguarda a inviolabilidade do
sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas, ressalvando a acessibilidade somente por ordem judicial, na hipótese e na forma
estabelecida pela lei para fins de investigação criminal ou instrução processual penal". Via oblíqua,
pretendeu a reforma de pontos da sentença proferida nos autos originários de prestação de contas
sob o argumento de que houve falha na análise da prova no que toca à inexistência de sobras de
campanha, bem como no ponto referente a diferença de valores no impulsionamento de
propaganda). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AILTON CARDOZO DE ARAUJO (AGRAVANTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42998
322
08/07/2022 09:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.852
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ELEITORAL 0600004-57.2022.6.16.0003 – Curitiba
–

P
A
R
A
N
Á

R O B E R T O
R I B A S
T A V A R N A R O
R e l a t o r :

AGRAVANTE:
AILTON
CARDOZO
DE
ARAUJO

-
OAB/PR21242-A
ADVOGADO:
FERNANDO
GUSTAVO
KNOERR

-
OAB/PR63587-A
ADVOGADO:
VIVIANE
COELHO
DE
SELLOS
KNOERR

-
OAB/PR92544
ADVOGADO:
LEONARDO
LUIS
DA
SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA – RECURSO ELEITORAL EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
COM
PEDIDO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA. QUERELA NULLITATIS
. LIMINAR INDEFERIDA.
INSANABILIS
AGRAVO
INTERNO.
DESPROVIMENTO.
1. Nos termos da Jurisprudência do
TSE, a
é instrumento
querela nullitatis
utilizado para impugnar sentença
contaminada pelos vícios mais graves
de erros de atividade (error in
), nominados de vícios
procedendo
transrescisórios, que tornam o ato
judicial inexistente, não se sanando
com o transcurso do tempo.
2.
No
caso,
conclui-se
pela
inviabilidade do pedido de concessão
de tutela de urgência, na medida em
que todas as questões relevantes do
processo de Prestação de Contas
foram
devidamente
abordadas
e
fundamentadas,
resultando
na
desaprovação das contas - ou seja,
dentro de um processo regularmente
Num. 42998322 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809120385800000041970296
Número do documento: 22070809120385800000041970296

constituído –, não havendo reparos a
fazer na decisão agravada.
3. Agravo interno desprovido. Liminar
indeferida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/07/2022
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

p{text-align: justify;}
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis
) com pedido de tutela de urgência, proposta por
,
Insanabilis
AILTON CARDOZO DE ARAÚJO
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2020, para o fim de declarar a nulidade
absoluta da sentença proferida nos autos de PC nº 0600549-04.2020, que julgou as contas
desaprovadas.
O juízo de origem indeferiu o pedido formulado e determinou o prosseguimento da
fase executória dos autos originários, sob o fundamento de que “a decisão disparatada, como
afirma o peticionante, deve ser combatida pela via recursal adequada e tempestivamente. A
.
desídia do causídico no processo originário não é hipótese de cabimento de ação anulatória”
O requerente interpôs Recurso Eleitoral com pedido de concessão de tutela de
urgência (id. 42953123), a fim de que seja julgada procedente a presente demanda para o fim
de suspender a eficácia da sentença proferida na Prestação de Contas nº 0600549-04.2020,
suspendendo, por igual, a inscrição em cadastro restritivo de elegibilidade e crédito, bem como
a prática de qualquer ato constritivo de seu patrimônio. No mérito, a confirmação da liminar,
para que seja julgada procedente a presente ação anulatória, com a consequente declaração
de nulidade da sentença prolatada no feito de origem.
O pedido de liminar foi indeferido, diante da sua inviabilidade, entendendo-se que
todas as questões relevantes do processo foram devidamente abordadas e fundamentadas
pelo juízo de origem, não se confirmando, na oportunidade, o requisito da probabilidade do
direito (id. 42956276).
Num. 42998322 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809120385800000041970296
Número do documento: 22070809120385800000041970296

Diante da decisão liminar, o recorrente interpôs Agravo Interno (id. 42959158),
asseverando que: no processo de Prestação de Contas foi determinada a juntada de extratos
i)
bancários de contas de terceiros, sendo as suas contas reprovadas diante de imposição de
condição que jamais seria possível atender, porque não tem acesso a referidos extratos, em
razão do sigilo bancário resguardando pelo art. 5º, X e XII da CF;
a sentença transitou em
ii)
julgado em 17/05/2021, “passando ao largo da inconstitucionalidade da exigência”; iii)
verifica-se nulidade absoluta decorrente de transgressão a direito fundamental do cidadão,
sendo cabível a presente ação anulatória, com suspensão da eficácia da decisão; e
resta
iv)
evidenciado que a declaração de inexistência de coisa julgada traduz o controle de
constitucionalidade dos atos judiciais, aplicado ao caso concreto. Ao final, requer o provimento
do Agravo Interno para o fim de reformar a decisão agravada e suspender a eficácia da
decisão proferida na origem. Ainda, requer o prequestionamento sobre a contrariedade ao
disposto pelos arts. 10, 933 e 1013 do CPC e 5º, LIV e LV da CF, bem assim acerca da
divergência jurisprudencial delineada.
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Agravo Interno (id. 42974153).
É o relatório.

VOTO
É cabível o Agravo Interno contra decisão do relator, no prazo de 3 dias, em
II.i -
consonância com o art. 121 do Regimento Interno desta Corte.
A decisão agravada foi publicada em 12.05.2022 (quinta-feira), de maneira que a
interposição do Recurso em 16.05.2022 (segunda-feira) é tempestiva.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, deve ser recebido e
examinado o pedido, nos termos do art. 122 do Regimento Interno desta Corte, que dispõe:
Art. 122. O Agravo Interno será dirigido ao Relator, que intimará o agravado para
manifestar-se sobre o recurso no prazo de 3 (três) dias, ao final do qual, não
havendo retratação, o feito será incluído em pauta para julgamento.
Parágrafo único. Quando o Agravo Interno for declarado manifestamente
inadmissível ou improcedente em votação unânime, o Tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o agravante ao pagamento de multa fixada em até 2
(dois) salários-mínimos.
As razões do agravo voltam-se contra a decisão que indeferiu o pedido de
II.ii -
concessão de tutela de urgência, requerida com a finalidade de suspender a eficácia da
Num. 42998322 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809120385800000041970296
Número do documento: 22070809120385800000041970296

sentença proferida na Prestação de Contas nº 0600549-04.2020 e a inscrição em cadastro
restritivo de elegibilidade e crédito, bem como a prática de qualquer ato constritivo de seu
patrimônio.
Conforme constou na decisão agravada, o recorrente insurge-se contra a
indicação constante do parecer técnico, de apresentação de extratos bancários de terceiros
para demonstrar a origem dos recursos doados à campanha, ou seja, contra o conteúdo do
citado parecer. Ainda, aponta a inconstitucionalidade na referida obrigação, uma vez que
referidos extratos estariam amparados pelo sigilo bancário resguardado pelo art. 5º da
Constituição Federal. Ainda, assevera que seria o caso de nulidade absoluta da sentença,
porque seria inconstitucional por transgressão a direito fundamental do cidadão. Assim, afirma
que a decisão liminar foi equivocada, na medida em que não há que se falar em coisa julgada
de decisão inconstitucional, como seria o caso da sentença que julgou desaprovadas as suas
contas.
Os argumentos não prosperam, devendo ser afastada a alegação de
II.iii -
inconstitucionalidade da sentença, na medida em que - importante destacar -, a ausência de
apresentação dos referidos extratos bancários sequer serviu de fundamentação para a
desaprovação das contas do ora agravante. Ainda, não houve qualquer determinação judicial
para a apresentação de referidos extratos, tendo constado da sentença apenas a comunicação
ao
acerca das movimentações financeiras incomuns para uma
MINISTÉRIO PÚBLICO
eventual investigação, como se vê (id. 42953139):
“[...]
Apesar de toda a fundamentação acerca das hipótese de cabimento da “querela
nullitatis insanabilis” tecida no capítulo II da peça do autor, este não logrou êxito
em demonstrar seu cabimento no caso concreto.
Registro que a desaprovação das contas do candidato decorreu das
seguintes irregularidades:
Ausência do comprovante de depósito realizado no dia 12/11/2020, no valor
de R$12.900,00. Tendo-se oportunizado a possibilidade de apresentação
dos documentos, deixou o candidato de fazê-lo, razão pela qual deve, tal
valor ser entendido como recurso de origem não identificada.
Foi informado um gasto de R$28.800,00 com impulsionamento de conteúdo
em redes sociais. A Justiça Eleitoral, por meio da circularização de
informações com outros Órgãos, identificou duas notas fiscais emitidas
pela empresa Facebook, no valor de R$5.544,45 em 04/11/2020, e de
R$18.455,55 em 03/12/2020. Desse modo, cabe ao prestador de contas
recolher a diferença de R$4.800,00, considerando não ter sido identificada a
origem dos recursos.
O prestador de contas declarou a existência de sobras de campanha
desacompanhadas do comprovante de recolhimento. Desse modo, cabe ao
prestador realizar o recolhimento do valor de R$33.394,00 a título de sobras
de campanha.
[...]
Num. 42998322 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809120385800000041970296
Número do documento: 22070809120385800000041970296

Ademais, em nenhum momento houve determinação judicial para
O que é voluntário não é cogente. O que
apresentação de extratos bancários.
não significa que por ser voluntário, não haja consequências. A escolha da parte
em não se manifestar (mesmo que alegando não poder cumprir ou não ser
exigível que se cumprisse) gerou, unicamente, a comunicação ao Ministério
Público sobre a ocorrência das movimentações financeiras incomuns, e
. Não houve determinação de quebra de sigilo bancário, como
nada além disso
argumenta a parte.
“[...]
Assim, como bem pontuou a
(id.
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
42974153):
“[...]
Vale ressaltar que o apontamento constante do parecer técnico foi para a juntada
dos extratos bancários da conta corrente do agravante e não da dos doadores,
na medida em que, nos termos do art. 7º, § 1º, da referida resolução, é
obrigatória a comprovação das doações financeiras por meio de documento
bancário que identifique o CPF/CNPJ das doadoras ou dos doadores, sob pena
de configurar recebimento de recurso de origem não identificada.
Dessa forma, não houve violação de sigilo bancário de terceiros conforme
alegação do agravante, uma vez que somente a autoridade judicial pode
determinar a quebra de sigilos fiscal e bancário de doadores de campanha.
Somente foi concedida à parte a oportunidade de sanar as irregularidades
, conforme disposição do art.
verificadas na prestação de contas do candidato
69, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, no entanto não
.
houve a manifestação do candidato beneficiado
[...]”
Ademais, destaca-se que o agravante deixou transcorrer
diversos prazos
in albis
a ele concedidos para manifestação ao longo de todo o processo, sendo que nem mesmo
interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença proferida nos autos de PC nº
0600549-04.2020.6.16.0002, que julgou desaprovadas as suas contas, conforme indicado da
decisão liminar:
“[...]
De acordo com as informações constantes da PC nº 0600549-04.2020, o
recorrente não se insurgiu contra a solicitação de apresentação de extratos
bancários de terceiros, ou melhor, sequer apresentou manifestação acerca do
, em que pese devidamente intimado (id. 42953126 – fl. 196),
parecer técnico
sendo proferida, dessa forma, a sentença pela desaprovação das contas, com
determinação de recolhimento de R$ 51.094,00, sendo R$ 12.900,00 e R$
4.800,00 com fundamento no art. 32 da Res.-TSE 23.607/2019 e R$ 33.394,00
com fulcro no art. 50, § 1º da mesma Resolução. Não houve a interposição de
, que transitou em julgado em
Recurso Eleitoral em face da referida sentença
17/05/2021 (id. 42953126 – fl. 204).
Em 14/06/2021, o recorrente foi intimado para recolher R$ 17.700,00 ao Tesouro
Nacional (id. 42953126 – fl. 213), tendo a União requerido, em 05/07/2021, o
Num. 42998322 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809120385800000041970296
Número do documento: 22070809120385800000041970296

arquivamento simples do processo até nova manifestação, informando acerca de
eventual acordo firmado com o executado ou pleiteando o cumprimento da
sentença (id. 42953126 – fl. 217).
, requerendo
Somente em 02/08/2021 houve manifestação do então prestador
o parcelamento do débito em 40 prestações mensais, nos termos do art. 11, §§
8º e 11 da Lei nº 9.504/1997 (id. 42953126 – fl. 220), o que foi indeferido pelo
juízo de origem, sob o fundamento de que deveria requerer o parcelamento da
parte do débito destinado ao Tesouro Nacional perante a União (id. 42953126 –
fl. 225).
A União solicitou o cumprimento da sentença quanto ao valor a ela cabível em
16/08/2021 (id. (42953126 – fl. 228). Novamente, o então prestador deixou de
apresentar qualquer manifestação acerca da possibilidade de parcelamento
(id. 42953126 – fl 237), em que pese intimado para
do débito perante a União
tanto (id. 42953126 – fl. 236), ao que foi determinado pelo juízo de origem, em
08/10/2021, a penhora on-line de ativos financeiros, via SISBAJUD, com a
utilização da “teimosinha”, bem como a inclusão do devedor no CADIN (id.
40953126, fl. 242).
[...]”
Portanto, a Prestação de Contas respeitou o devido processo legal, obstando
qualquer alegação de vício insanável a ensejar declaração de nulidade após o trânsito em
julgado, até porque a não resignação do prestador quanto ao mérito do julgamento poderia e
deveria ter sido suscitada no bojo dos autos, no momento processual oportuno. Na via
excepcional da ação declaratória de nulidade não há espaço para o questionamento do
conteúdo do parecer técnico.
A respeito, o
tem entendimento consolidado
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
no sentido de que a
é instrumento utilizado para impugnar sentença
querela nullitatis
contaminada pelos vícios mais graves de erros de atividade (
), nominados
error in procedendo
de vícios transrescisórios, que tornam o ato judicial inexistente, não se sanando com o
transcurso do tempo, como bem se observa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE.
RECURSO
ELEITORAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.
CONHECIMENTO.
CABIMENTO
DA
QUERELLA
NULLITATIS PARA RELATIVIZAR A COISA JULGADA. VÍCIOS GRAVES
ENSEJADORES DE PREJUÍZOS AO DUE PROCESS OF LAW. NÃO
CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE. REPRESENTAÇÃO POR DOAÇÃO ACIMA
DO LIMITE. SUPOSTA ILICITUDE DA PROVA. QUERELA NULLITATIS
INCABÍVEL. DESPROVIMENTO.
1. O cabimento da querela nullitatis se limita aos casos em que constatada:
"a) ausência ou nulidade da citação ou b) a existência de sentença
proferida sem dispositivo legal, sem assinatura do julgador ou exarada por
quem não exerce ofício judicante ou atividade jurisdicional" AgR–PET
06003517 (Rel. Min. OG FERNANDES, DJE de 11/5/2020).
2. Eventual ilicitude da prova utilizada como fundamento para a sentença
condenatória não constitui fundamento apto ao cabimento de Ação Anulatória.
Precedentes.
Num. 42998322 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809120385800000041970296
Número do documento: 22070809120385800000041970296

3. Agravo Regimental desprovido.
(REspE nº 060001452, Acórdão, rel. Min.
, Data
ALEXANDRE DE MORAES
03/08/2021)
Esta Corte também já se manifestou no mesmo sentido:
QUERELA
NULLITATIS
INSANABILIS.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO QUE NÃO CONSTITUIU ADVOGADO. JULGAMENTO COMO
NÃO PRESTADAS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACÓRDÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A impugnação autônoma da coisa julgada ou querela nullitatis

insanabilis só é admissível quando o vício no processo originário é tão
grave que compromete a sua própria existência, provocado por defeitos
processuais chamados de transrecisórios, isto é, que não se sujeitam ao
procedimento da ação rescisória e, tampouco, aos seus prazos de
ajuizamento.
2. Por isso, ainda que houvesse vício na citação, realizada antes do momento
processual adequado, o mesmo não poderia ser reconhecido neste
procedimento, voltado exclusivamente à declaração de inexistência do processo
ou da sentença e não a falha processual de menor envergadura, a qual somente
poderia ser declarada nos próprios autos. Precedentes do TSE.
3. Hipótese em que, nos autos originários, o candidato não prestou contas nem
constituiu advogado, foi pessoalmente instado a suprir a falha, permaneceu
inerte, teve contra si as contas julgadas não prestadas e foi pessoalmente
intimado do acórdão - inexistindo, pois, qualquer vício que justifique o
reconhecimento de alguma nulidade e, muito menos, a declaração de
inexistência do processo ou do acórdão.
4. Ação declaratória de nulidade que se julga improcedente, restando
prejudicado o agravo interno que visava o deferimento da tutela de urgência.
(Petição nº 06006115020206160000, rel.
, Data
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
05/03/2021)
Destarte, nesse momento processual, conclui-se pela inviabilidade do pedido
formulado, na medida em que todas as questões relevantes do processo de Prestação de
Contas foram devidamente abordadas e fundamentadas, resultando na desaprovação das
contas - ou seja, dentro de um processo regularmente constituído – não havendo reparos a
fazer na decisão agravada.

CONCLUSÃO

Isto posto, voto por conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno,
mantendo-se o indeferimento do pedido de concessão de tutela de urgência.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR
Num. 42998322 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809120385800000041970296
Número do documento: 22070809120385800000041970296

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL (1321) Nº 0600004-57.2022.6.16.0003 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - AGRAVANTE: AILTON CARDOZO DE ARAUJO -
Advogados do(a) AGRAVANTE: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A, VIVIANE
COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587-A, LEONARDO LUIS DA SILVA - PR92544

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 06.07.2022.
Num. 42998322 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809120385800000041970296
Número do documento: 22070809120385800000041970296